Tribunal: TJDFT
Processo: 0761246-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. No tocante ao alegado erro material, na verdade ele consiste em citação direta, no relatório, do que consta na sentença, que foi reformada no recurso inominado. Por se tratar de citação direta, não há erro a ser corrigido.

3. Não se evidenciam as omissões alegadas. 3.1. Conforme ressaltado no acórdão embargado, “Verifico, todavia, que em nenhum momento a Recorrente confessou qualquer dos fatos alegados pelo autor; ao contrário, a todos rebateu com veemência, inclusive apresentando documentos (laudo técnico assinado por engenheiro e parecer técnico assinado por advogado), que atestam a versão apresentada em defesa, os quais sequer foram mencionados pelo ilustre sentenciante em suas razões de decidir; aliás, foram totalmente ignorados, tendo sido considerado apenas as fotografias e o vídeo apresentados pelo Recorrido na petição inicial, os quais são imprestáveis para comprovar se os tubos estavam ou não dentro de sua unidade privativa. Com efeito, verifico que as provas apresentadas pelo Recorrido, embora a primeira vista aparentem demonstrar que os tubos passam por dentro de sua propriedade, são frágeis ante as provas apresentadas pela Recorrente; assim o é porquanto não é possível dimensionar se os dutos, tal como aparecem nas fotografias apresentadas pelo Recorrido, estão de fato dentro de seu imóvel ou na área técnica do condomínio, destinada exatamente a tais instalações. É perfeitamente possível, por exemplo, que o teto dos imóveis do Recorrido esteja em altura superior à que seria devida, alcançando área do condomínio, tanto assim que foi acessada pelo lado de fora, sem necessidade de entrar nas lojas. Ora, somente a perícia técnica é capaz de comprovar tal fato. E a Recorrente produziu tal prova, ao juntar o laudo técnico!” 3.2. Verifica-se, assim, que o acórdão embargado se fundamentou na aplicação da regra do ônus da prova, prevista no art. 373, I, do CPC, não tendo o autor, ora embargante, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de sei direito, pois somente a perícia técnica era capaz de comprová-los e o autor, a quem incumbia tal prova, explicitamente se manifestou de forma contrária a sua produção, na réplica e nas contrarrazões. 3.3. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundame3tação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 3.4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão e o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4. Tampouco deve ser acolhida a tese de que deve ser mantida a sentença em face do segundo recorrido, em razão do disposto no art. 1.005 do CPC.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.